Tribunal: STJ
Processo: 2251225-46.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2079231
- SP (2022/0056240-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JUSTO NOVAES - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: JOSEPHA NOVAES CALVANESE
EMBARGANTE
: SONIA REGINA CALVANESE
EMBARGANTE
: PASCOALINA CALVANESE D AMICO
EMBARGANTE
: PASCOAL NOVAES GAETA
EMBARGANTE
: WANDA FELICIO BUDIM
EMBARGANTE
: FRANCISCO XAVIER GAETA
ADVOGADO
: MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES
PROCURADOR
: ELIANE MACIEL DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP160368
INTERES.
: GABRIEL CESAR ZACCARIA DE INELLAS
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ SIMÕES FERNANDES - SP246695
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIROS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO
REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O terceiro recurso integrativo deve apontar vícios contidos na decisão que
apreciou os segundos embargos de declaração.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos lançados
nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja
a condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53005276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d0ef300b-6387-44f9-a21e-6de5560bcaf3

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d0ef300b-6387-44f9-a21e-6de5560bcaf3

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2079231
- SP (2022/0056240-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JUSTO NOVAES - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: JOSEPHA NOVAES CALVANESE
EMBARGANTE
: SONIA REGINA CALVANESE
EMBARGANTE
: PASCOALINA CALVANESE D AMICO
EMBARGANTE
: PASCOAL NOVAES GAETA
EMBARGANTE
: WANDA FELICIO BUDIM
EMBARGANTE
: FRANCISCO XAVIER GAETA
ADVOGADO
: MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES
PROCURADOR
: ELIANE MACIEL DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP160368
INTERES.
: GABRIEL CESAR ZACCARIA DE INELLAS
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ SIMÕES FERNANDES - SP246695
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIROS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO
REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O terceiro recurso integrativo deve apontar vícios contidos na decisão que
apreciou os segundos embargos de declaração.
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, a reiteração dos argumentos lançados
nos embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja
a condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JUSTO NOVAES e
OUTROS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA que rejeitou embargos de declaração
anteriores e afirmou a inexistência de vícios e a suficiência da prestação jurisdicional (fls.
377/383).
Documento eletrônico VDA52305831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:12
Código de Controle do Documento: f121403d-5570-4fae-b035-0f124070a2c4

A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, com
fundamento no
do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.022
Afirma que o acórdão limitou-se a afirmar genericamente que a prestação
jurisdicional havia sido entregue, sem enfrentar os pontos centrais dos recursos,
especialmente a verificação do saldo da desapropriação, o exato cumprimento do
precatório e a ausência de cálculos judiciais que atestassem o adimplemento integral.
Aponta, ainda, que o acórdão reproduziu conclusões de primeiro grau, como a
de que “nada mais haveria a prover”, sem indicar base técnica ou decisão de extinção da
execução.
Sustenta contradição no acórdão com a afirmação de que “a parte embargante
[...]
” (fl. 392) e com a
já recebeu a sua parte
nada mais havendo a prover em seu favor
afirmação de que “a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
” (fl. 396).
relevantes
Defende não ter havido decisão quanto aos seguintes pontos: inexistência de
conta ou cálculo judicial que demonstre o adimplemento do precatório, inexistência de
sentença de extinção da execução, mora, depósitos incorretos e inadimplementos da
expropriante e descumprimento do parcelamento constitucional do
do Ato das
art. 33
Disposições Transitórias (ADCT) pela fragmentação da oitava parcela em dez prestações
entre
e
29/4/1998
10/5/2000.
Requer a integração do julgado quanto ao “
”
direito de atualização do preço
fixado em sentença, para pagamento da desapropriação.
É o relatório.
VOTO
De acordo com o disposto no
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou para sanar erro material da decisão recorrida.
Neste caso, a PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão
objeto do recurso ora examinado,
os segundos embargos de declaração da parte
rejeitou
ora embargante porque ausente vício (fls. 377/383). Na oportunidade foi esclarecido (fl.
382):
Documento eletrônico VDA52305831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:12
Código de Controle do Documento: f121403d-5570-4fae-b035-0f124070a2c4

As razões desses embargos de declaração se sustentam em suposto
equívoco do acórdão que tinha concluído que a parte ora embargante havia
recebido a prestação jurisdicional que invocara, argumento inidôneo a justificar
a oposição de novos embargos de declaração. Ademais, quanto à tese de que
o acórdão do Tribunal de origem não se manifestou sobre supostos saldos a
serem pagos, está explicitamente colocado naquele julgamento que não havia
mais nada a prover em seu favor.
Destaco, por oportuno, que o acolhimento dos primeiros embargos se
justificou sobre o único ponto a respeito do qual foi reconhecida a omissão,
porque os demais temas já haviam sido expressamente analisados no
julgamento do agravo interno.
Portanto, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação
satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à
questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida.
Os embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Neste terceiro recurso integrativo, a parte embargante reitera as razões
apresentados no recurso anterior, insistindo na omissão sobre questões relacionadas à
conclusão de que ocorreu o pagamento integral do valor devido na ação de
desapropriação.
Para esta Corte Superior, a reiteração dos argumentos lançados nos
embargos de declaração rejeitados caracteriza a natureza protelatória, o que enseja a
condenação ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
A propósito:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os
segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios
,
porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos
sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no
aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG,
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008,
DJe de
. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP,
12/5/2008)
Documento eletrônico VDA52305831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:12
Código de Controle do Documento: f121403d-5570-4fae-b035-0f124070a2c4

relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017,
DJe de 20/2/2018.
4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas
demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de
declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 1.864.303/SC,
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
DJe de
sem
5/3/2024,
7/3/2024,
destaques no original.)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com aplicação de multa no
valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do

art. 1.026, § 2o,
.
do Código de Processo Civil
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:12
Código de Controle do Documento: f121403d-5570-4fae-b035-0f124070a2c4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.079.231 / SP
Número Registro: 2022/0056240-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
22512254620208260000 2251225462020826000050000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUSTO NOVAES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOSEPHA NOVAES CALVANESE
AGRAVANTE
: SONIA REGINA CALVANESE
AGRAVANTE
: PASCOALINA CALVANESE D AMICO
AGRAVANTE
: PASCOAL NOVAES GAETA
AGRAVANTE
: WANDA FELICIO BUDIM
AGRAVANTE
: FRANCISCO XAVIER GAETA
ADVOGADO
: MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES
PROCURADOR : ELIANE MACIEL DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP160368
INTERES.
: GABRIEL CESAR ZACCARIA DE INELLAS
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ SIMÕES FERNANDES - SP246695
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA52996781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:28
Código de Controle do Documento: dcb98295-6d05-4ded-9fb2-6e5a4ee8580c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUSTO NOVAES - ESPÓLIO
EMBARGANTE : JOSEPHA NOVAES CALVANESE
EMBARGANTE : SONIA REGINA CALVANESE
EMBARGANTE : PASCOALINA CALVANESE D AMICO
EMBARGANTE : PASCOAL NOVAES GAETA
EMBARGANTE : WANDA FELICIO BUDIM
EMBARGANTE : FRANCISCO XAVIER GAETA
ADVOGADO
: MAURO FERREIRA TORRES - SP058514
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES
PROCURADOR : ELIANE MACIEL DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP160368
INTERES.
: GABRIEL CESAR ZACCARIA DE INELLAS
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ SIMÕES FERNANDES - SP246695
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
09/12/2025,
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:53:28
Código de Controle do Documento: dcb98295-6d05-4ded-9fb2-6e5a4ee8580c